Tribunal: TJDFT
Processo: 0021359-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021359-91.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 147/1 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES APELADO: ANTONIO EMILSON SOARES, LUIZ CARLOS DE SOUZA PIRES DESPACHO Diante do acordo noticiado no ID 30122750, exclua-se o processo da pauta de julgamento. Após, intimem-se os apelados para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre os termos da petição e o acordo celebrado com a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VICTÓRIA, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator